Tribunal: TJMT
Processo: 1020158-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020158-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSMAR BARBOSA - CPF: 496.387.771-68 (AGRAVANTE), MARISA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 969.752.101-87 (AGRAVADO), M. E. R. B. (AGRAVADO), MARISA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 969.752.101-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA C/C AÇÃO DE ALIMENTOS CC PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE ACRESCIDO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ALIMENTOS PROVISÓRIOS REDUZIDOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
ARTIGO 1.694, § 1o DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO PROVIDO.

Havendo justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios, de forma a compatibilizar com a situação financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos, hão de ser reduzidos para montante que atenda à possibilidade do alimentante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OSMAR BARBOSA
, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável c/c Guarda c/c Ação de alimentos c/c Pedido de Alimentos Provisórios
ajuizada por

M. E. R. B. representada por sua genitora MARISA RODRIGUES DE SOUZA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que fixou os alimentos provisórios em favor da filha menor no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, acrescido das despesas extraordinários no percentual de 50% (cinquenta por cento) (ID
180567150 – fls. 46/48
).

Sustenta o agravante, em suas razões recursais (ID 180562191), auferir renda mensal oscilante entre R$ 2.000,00 (dois mil) e R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) exercendo atividade profissional como motorista.

Assevera que os alimentos provisórios fixados no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente mostra-se demasiadamente elevado, pois
desde o término da união estável mantida com a genitora da infante permanece contribuindo com as despesas domésticas já que continuam compartilhando a mesma residência
.

Afirma ainda ter condições de pagar mensalmente o valor máximo equivalente a 19% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, para suprir as necessidades da filha comum, atualmente com 12 anos de idade.

Sob tais argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal para que os alimentos fossem reduzidos ao percentual de 19% (dezenove por cento) do salário-mínimo vigente, acrescido das despesas extraordinárias fixadas no percentual de 50%. No mérito, requereu o provimento do recurso com a confirmação da liminar tornando-a definitiva.

A liminar foi parcialmente deferida (ID 181036160).

Não foram prestadas informações pelo juízo singular (ID 181065171)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 187088171).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José B. Gonçalves
, opina pelo provimento parcial do recurso, preservando-se a liminar recursal outrora concedida (ID 189875683).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que em se tratando de alimentos provisórios, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o agravante aufere renda mensal líquida
de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) como motorista junto à empresa
AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
, conforme comprova o contrato de trabalho de ID 180567150 – fls. 81/83.

De fato, não se pode olvidar que a verba alimentar destina-se ao sustento dos filhos menores, porém, diante da realidade retratada no presente agravo, não há como manter os alimentos provisórios em valor correspondente a 3
0% (trinta por cento) do salário mínimo
, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, pois elevado para realidade dos autos.

Ademias, os documentos de ID 180567151; 180567152; 180567153; 180567154; 180567156; 180567157; 180567158; 180567160; 180567161 e 180567162 demonstram que os genitores permanecem dividindo a mesma residência, estando o agravante auxiliando com as despesas do lar.

Dessa forma, presente justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios para o montante equivalente a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente, mantendo-se os 50% das despesas extraordinárias, porquanto compatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades da alimentanda.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E
ALIMENTOS
DE MENOR – FIXAÇÃO DE
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS –
REDUÇÃO
DOS
ALIMENTOS
– POSSIBILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – APLICAÇÃO DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 1694, §1o do Código Civil, “Os
alimentos
devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Constatado que os
alimentos
provisórios fixados em 29% do salário mínimo, dificultará o pagamento pelo agravante, a verba alimentar deve ser reduzida em harmonia com o trinômio necessidade / possibilidade / razoabilidade.”
(N.U 1005200-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 15/04/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAR O DEVEDOR – REQUISITO NECESSÁRIO – ATO ANULADO –
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS – PEDIDO DE
REDUÇÃO
– INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE DEMONSTRADA – MINORAÇÃO DEVIDA, MAS COM RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É admitida a citação por edital apenas após esgotados os meios disponíveis de localizar o réu para citação pessoal (art. 256, II, §3o, do CPC). Demonstrada a incapacidade financeira do genitor em arcar com o valor fixado para a pensão alimentícia, é devida a
redução
, no entanto em quantia proporcional ao binômio necessidade-possibilidade.”
(N.U 1021790-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Portanto, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para a fixação definitiva dos alimentos em favor da parte agravada, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade dos alimentandos e a real possibilidade do alimentante, afigura-se razoável, neste momento, a redução do valor arbitrado a título de alimentos provisórios.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 189875683):

“[...]
Col. Câmara,

Recurso com que
OSMAR BARBOSA
combate decisão proferida na Ação de Alimentos no 1005237-91.2023.8.11.0007 deferindo ao recorrido alimentos correspondentes a 30% do salário mínimo.

Segundo argumenta, trabalhando como motorista, obtém renda mensal que varia entre R$ 2.000,00 e R$ 2.300,00. Responsável pelas despesas resultantes do convívio que mantém com a genitora do recorrido, não conta com disponibilidade financeira equivalente a 30% do salário mínimo, como a decisão recorrida lhe exige.

Em função disso, requer antecipação de tutela recursal que lhe reduza o valor da obrigação para 19% do salário mínimo, mantidos os 50% das despesas extraordinárias do alimentando.

Contrarrazões em ID 187088171.

É o relatório.

Diante do conteúdo dos autos, o Ministério Público manifesta-se pela preservação da liminar recursal.
[...].”

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que as partes terão a oportunidade de comprovar suas alegações.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir os alimentos provisórios
para o valor correspondente a 2
0% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente, com a manutenção das despesas extraordinárias no percentual de 50% (cinquenta por cento)
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023